Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ABERTURA DE EMPRESA PELA REQUERIDA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADO.

1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.

2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços de telefonia é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa. Basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles.

4. No caso, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas da autora de que houve abertura de empresa por representante da requerida sem autorização, a fim de permitir a contratação do serviço. Ao contrário, revelam a inexistência de qualquer indício de fraude praticada por terceiro e que os serviços foram contratados, fornecidos e utilizados mesmo após a ciência do suposto ato ilícito.

5. Ausente a demonstração do ato ilícito aventado pela autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável qualquer restituição de valores ou indenização por dano moral.

6. Apelação conhecida e não provida.